Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702159-26.2021.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EVERTOM ALMEIDA DA SILVA, FOX CONSIG EIRELI DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO PAN S/A, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em seu desfavor e de FOX CONSIG EIRELI (Fox Consultoria) por EVERTOM ALMEIDA DA SILVA, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente os requeridos à restituição ao autor, em dobro, no valor de R$ 11.923,58 (onze mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), corrigido pelo INPC desde a data do desembolso em 20/01/2021 e acrescido de juros de mora de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e à compensação do dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) por mês desde a citação. O acórdão de ID 61920946 conheceu parcialmente da apelação e, nessa extensão, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar os pedidos autorais improcedentes, determinando, em consequência, a redistribuição dos ônus da sucumbência, para atribuí-los integralmente ao requerente. Em petição juntada após a publicação do aresto, a advogada Dra Mônica Petrella Canto comunicou a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado pela ré FOX CONSIG EIRELI (Fox Consultoria) (IDs 60099980, 60099981, 62104762 e 62104763). Observo da documentação coligida com referida petição, no diálogo empreendido por meio do Whatsapp, que o nome do interlocutor identificado não consta do contrato social de ID 60099998, não sendo possível verificar se a comunicação empreendida pela advogada foi com o administrador “Daniel Rodrigues Gobatti”, senão aparentemente com terceiro “Caio Henrique Im...”, cuja relação com a requerida FOX CONSIG EIRELI (Fox Consultoria) não foi informada. Além disso, na conversa, o conteúdo do arquivo identificado pelo nome RENÚNCIA DE MANDATO IMPERIO não ficou exposto, o que inviabiliza a certeza de que o teor corresponde ao da carta de renúncia (ID 62104763). A advogada renunciante deve comprovar que comunicou a requerida FOX CONSIG EIRELI na forma do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil, para que seja liberada do dever de representá-la no processo. Ressalto que a comunicação da renúncia nos autos ocorreu após a disponibilização do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico e a deflagração da contagem do prazo recursal, e que a advogada tem o dever processual de representar a requerida para evitar-lhe prejuízo, até que esclareça que ela está ciente da renúncia de sua única patrona nos autos e que tem a necessidade de constituir novo advogado. Nada a prover, por enquanto, a respeito da comunicação de renúncia de IDs 62104762 e 62104763. CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias, para que a Dra Mônica Petrella, advogada da FOX CONSIG EIRELI (Fox Consultoria), preste os esclarecimentos necessários. Advirto-a de que, enquanto a renúncia não for homologada, ela continuará a exercer a representação processual. Transcorrido o prazo recursal sem impugnação das partes ao acórdão de ID 61920946, DETERMINO à secretaria que certifique o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:33:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora